Tribunal: TJSP
Processo: 1002635-59.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. Autores que adquiriram passagens aérea, mas o voo de retorno foi cancelado, sendo realocados em outro, dois dias após. Justificativa da companhia aérea de que o cancelamento ocorreu pela readequação da malha área em decorrência das restrições impostas pela COVID 19. Restrições, contudo, que não

Ementa:
APELAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. Autores que adquiriram passagens aérea, mas o voo de retorno foi cancelado, sendo realocados em outro, dois dias após. Justificativa da companhia aérea de que o cancelamento ocorreu pela readequação da malha área em decorrência das restrições impostas pela COVID 19. Restrições, contudo, que não mais vigoravam à época. Além do mais, não se compreende como fortuito externo a readequação da malha aérea. Aplicação da teoria do risco proveito (Ubi emolumentum, ibi et onus esse debet). Descumprimento, ademais, das providências do Artigo 3o da Resolução no 141 da ANAC e do Artigo 230, do Código Brasileiro de Aeronáutica. Grande atraso (dois dias), em decorrência de fortuito interno, não é mero aborrecimento, entendendo-se como fato que gera apreensão e desconforto. Indenização fixada no valor de R$ 8.000,00, para cada um dos autores, com correção da sessão de julgamento e juros da citação. Encargos sucumbenciais invertidos. Honorários majorados para 17% sobre o valor da causa.

Recurso provido.